Tribunal: TJDFT
Processo: 0704891-72.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIAS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS,GUARDA, REGULAMENTAÇÂO DE VISITAS E PENSÂO ALIMENTÍCIA, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que decretou o divórcio e homologou a partilha igualitária de bens, fixando honorários advocatícios em R$ 2.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se, diante do valor expressivo do proveito econômico obtido com a partilha de bens, é cabível a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual previsto no art. 85, § 2o, do CPC, afastando-se a aplicação por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que, como regra geral, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 4. O arbitramento por equidade é medida excepcional, admitida apenas quando o valor da causa for muito baixo, inestimável ou irrisório, hipótese não configurada no caso, em que o proveito econômico foi de R$ 341.056,00. 5. A base de cálculo deve corresponder ao proveito econômico obtido pela parte vencedora.
6. Conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.076: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC (...).”
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Tese de julgamento: “Em causas com valor de condenação, causa ou proveito econômico elevado, a fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, não se admitindo arbitramento por equidade.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 8o e 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.076, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP.